Tribunal: STF
Processo: ARE 1354090
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria do Ceo Faria do Nascimento formalizou recurso extraordinário em face de acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGALIDADE DA MULTA DO ART. 44, I, DA LEI Nº 9.430/1996. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DE PENHORA EM EMBARGOS DO DEVEDOR. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ENCARGO LEGAL DA DL Nº 1.025/1969 E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 85 DO CPC/2015. 



    1. MARIA DO CÉO FARIA DO NASCIMENTO requer que a sentença seja reformada, “para determinar a retirada da restrição do único veículo da apelante, sob pena de afronta ao seu Direito Constitucional de liberdade e locomoção, estampado no art. 5º, inciso LIV da CRFB/88. Assim como determinar a redução da multa de ofício em um patamar entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sob pena de caracterização de multa confiscatória, assim como que as demais multas e juros sejam calculados no mínimo possível”.



    2. Para a aplicação da penalidade do art. 44, I, da Lei nº 9.430/96, exige-se (i) um lançamento de ofício e (ii) falta de pagamento ou recolhimento de tributo, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata.



    3. No caso, a contribuinte apenas contesta a existência de lançamento de ofício, afirmando que se está diante de tributo lançado por declaração. Entretanto, houve lançamento suplementar realizado de ofício pela Administração Fazendária para ajustar e constituir os créditos de IRPF explicitados às fls. 01/04 do feito executivo. Logo, revela-se escorreita a aplicação da multa “ex officio”.



    4. A apelante não se desincumbiu da tarefa de contestar satisfatoriamente a multa em cobrança, como demanda o art. 373, I, do CPC/2015. Em verdade, a recorrente valeu-se, tão somente, de alegações vagas e genéricas a respeito de sua idade e situação econômica, inaptas, por si só, a caracterizar o suposto confisco.



    5. O pedido de desconstituição de penhora considerada ineficaz formulado pela embargante, ora apelante, não tem força, por si só, para desconstituir a CDA nº 70115001429-83 em cobrança, devendo tal impugnação ser analisada na própria execução fiscal embargada.



    (…)



    8. Apelações desprovidas. 



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 1º, III, 5º, LIV, e 150, IV, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a multa aplicada teria caráter confiscatório.



    Requer, ainda, o levantamento da penhora recaída sobre o único automóvel da requerente.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, observo que o Supremo tem afastado o alegado caráter confiscatório da multa tributária prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/96.



    Nesse sentido, colho os seguintes pronunciamentos:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos. Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 602686 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 09/12/2014)



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006. O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras. Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RE 547559 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 606013 AgR, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014)



    Quanto ao ponto, o acórdão recorrido não diverge do aludido entendimento.



    No mais, observem o que consignado no pronunciamento atacado:



    Para a aplicação da penalidade do art. 44, I, da Lei nº 9.430/96, exige-se (i) um lançamento de ofício e (ii) falta de pagamento ou recolhimento de tributo, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata. 



    No caso, a contribuinte apenas contesta a existência de lançamento de ofício, afirmando que se está diante de tributo lançado por declaração. Entretanto, houve lançamento suplementar realizado de ofício pela Administração Fazendária para ajustar e constituir os créditos de IRPF explicitados às fls. 01/04 do feito executivo. Logo, revela-se escorreita a aplicação da multa “ex officio”. 



    Demais disso, rechaço, igualmente, a alegação de que a multa ostentaria caráter confiscatório. Isso, por considerar que a apelante não se desincumbiu da tarefa de contestar satisfatoriamente a multa em cobrança, como demanda o art. 373, I, do CPC/2015. Em verdade, a recorrente valeu-se, tão somente, de alegações vagas e genéricas a respeito de sua idade e situação econômica, inaptas, por si só, a caracterizar o suposto confisco.



    (...)



    Do exposto até aqui, vê-se que a multa aplicada em desfavor da contribuinte se mostra conforme aos reclames da legislação de regência, bem como da jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual será mantida. Os demais encargos previstos na CDA deverão ser mantidos pelas mesmas razões. 



    Por fim, a apelante assevera que a penhora de seu único bem móvel “não faz a comezinha justiça, haja vista que o valor discutido supera o valor do bem, fazendo com que a medida de restrição se mostre ineficaz”. Por essa razão, ela pugna pelo levantamento da restrição do veículo “para o exercício do Direito constitucionalmente protegido de liberdade e locomoção”. 



    Nada obstante os argumentos despendidos pela apelante, aponto que a natureza processual da ação de embargos do devedor – meio de defesa típico em sede de execução fiscal – vocaciona sua propositura à desconstituição da certidão da dívida ativa que aparelha a cobrança judicial, não ostentando, portanto, cunho constitutivo negativo de providência diversa. 



    Dissentir das conclusões alcançadas pelo Colegiado de origem, na linha do que suscitado pela via extraordinária quanto à desproporcionalidade da multa tributária ou impropriedade da penhora realizada, demandaria reanálise do quadro fático, a atrair o óbice do Enunciado n. 279 de Súmula do Supremo, bem como reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência.



    Nesse sentido, importante pontuar que a invocação do princípio constitucional do devido processo legal foi considerada, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Carta Magna de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal . Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371-RG /MT, Ministro Gilmar Mendes Tema 660/RG - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



          4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, cito os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    5. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator